Tribunal: STF
Processo: HC 189798
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 4 de setembro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação relacionada à transnacionalidade do crime), da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a interceptações telefônicas e a dados obtidos em aparelhos celulares, destacou integração a organização criminosa complexa, desempenhando função de líder, voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Ressaltou identificadas duas remessas de entorpecentes para a Europa, realizadas por navios, e uma, da Bolívia para o Brasil, em avião particular. Sublinhou a apreensão, na cidade de Gouvelândia, em 15 de maio de 2019, de 464 quilos de cocaína, e, em 12 de junho seguinte, no Porto de Santos, de 506 quilos da mesma substância. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo.
    Em 27 de março de 2020, reiterou indispensável a prisão, realçando persistirem os motivos que a respaldaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 584.834/GO. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação as decisões por meio das quais imposta e mantida a custódia preventiva. Apontam a ausência de contemporaneidade da medida. Dizem violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sublinham configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 11 meses. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelares diversas. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região revelou a declinação da competência para o Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, passando o processo-crime a tramitar sob o nº 1022827-32.2019.4.01.3500. O Juízo, em 25 de junho de 2020, reiterou a necessidade da custódia.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a interceptações telefônicas e dados contidos em aparelhos celulares, assentou integração, desempenhando o paciente função de líder, a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Destacou a apreensão, na cidade de Gouvelândia, em 15 de maio de 2019, de 464 quilos de cocaína e, em 12 de junho seguinte, no Porto de Santos, de 506 quilos da mesma substância. Ao reavaliar a indispensabilidade da medida, realçou persistirem os motivos que a ensejaram. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
     A atualidade da prisão, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo assentou-a imprescindível para fazer cessar as atividades do grupo criminoso, ainda operante, voltado ao tráfico internacional de entorpecentes. Considerados os fundamentos lançados, inviável concluir pela falta de contemporaneidade.
    O pronunciamento por meio do qual o Juízo, em 25 de junho de 2020, manteve a custódia provisória afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, não há constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator